Tribunal: CARF
Processo: 13561.000085/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13561.000085/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.000 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2010
Recorrente
ASSOC.DE PAIS E MESTRES DA ESC.OZIEL ALVES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DCTF. MULTA POR ATRASO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. ADE RFB
No 62/2008
A prorrogação do prazo de entrega da DCTF relativa ao 1o semestre de 2008 só
se aplica às pessoas jurídicas cujo cadastro no CNPJ indicava o código de
natureza jurídica 309-3 ou 311-5, especificadas no ADE RFB no 62/2008, que
não conseguiram transmitir a declaração devido a problemas técnicos no
aplicativo que valida as declarações, o que não reflete a situação do
contribuinte em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13561.000085/2009-69
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13561.000085/2009-69

Trata-se de notificação de lançamento de multa isolada lavrada em face do atraso
na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) referente ao 1o
semestre de 2008.
O prazo de entrega da referida obrigação acessória era na data de 07/10/2008,
todavia, o contribuinte em questão somente efetivou a transmissão da sua DCTF em 15/02/2009,
portanto, 05 meses em atraso.
Constata-se do lançamento (fls. 05 do e-processo) a seguinte descrição dos fatos e
fundamentação legal:

Sem concordar com a cobrança, o contribuinte apresentou Impugnação para
esclarecer que se trata de pessoa jurídica cuja natureza jurídica é de Unidade Executora do
Programa Dinheiro Direto na Escola, cujo código constante do Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas (“CNPJ”) é o 309-3, mas que, por um equívoco, não foi informado corretamente.
Informa que o mencionado equívoco foi corrigido logo após o envio da DCTF que
originou a multa isolada em questão, a qual, aliás, não seria devida, pois, em razão da sua
condição de Unidade Executora do Programa Dinheiro Direto na Escola, estaria abarcada pela
prorrogação de prazo para envio da DCTF prevista pelo Ato Declaratório Executivo (“ADE”)
RFB no 62/2008.
Segundo o mencionado ADE, as DCTF’s relativas ao 1o semestre de 2008, que
forem apresentadas até 15/02/2009 pelas pessoas jurídicas cujas naturezas jurídicas, constantes
do CNPJ, sejam de Unidade Executora do Programa Dinheiro Direto na Escola (código 309-3),
serão consideradas entregues no dia 07/10/2008.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13561.000085/2009-69

Em sessão de 08/11/2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador (“DRJ/SDR”) julgou improcedente a Impugnação do contribuinte nos termos da
ementa abaixo transcrita:
DCTF. MULTA POR ATRASO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. A prorrogação do
prazo de entrega da DCTF relativa ao 1o semestre de 2008 só se aplica às pessoas
jurídicas cujo cadastro no CNPJ indicava o código de natureza jurídica 3093 ou 3115,
especificadas no ADE RFB no 62, de 2008, que não conseguiram transmitir a declaração
devido a problemas técnicos no aplicativo que valida as declarações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário no qual
reitera as alegações apresentadas em sede de Impugnação e requer a reforma do julgado a quo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do teor do acórdão
recorrido em 28/02/2012 (fls. 39 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora
analisado no dia 29/02/2012 (fls. 41 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Prorrogação do prazo para apresentação da DCTF conforme ADE RFB no 62/2008
Como se viu pelo breve relato dos fatos, a grande questão posta nos autos é saber
se o contribuinte estaria abrangido pelo ADE RFB no 62/2008, fazendo jus, portanto, à
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13561.000085/2009-69

prorrogação do prazo até 15/02/2009 para apresentação da DCTF referente ao 1o semestre de
2008.
Nos termos do artigo 1o do ADE RFB no 62/2008:
Art. 1o As Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), relativas ao
1o semestre de 2008, que forem apresentadas até 15 de fevereiro de 2009 pelas pessoas
jurídicas cujas naturezas jurídicas, constantes do Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas (CNPJ), sejam iguais a 309-3 (Unidade Executora do Programa Dinheiro
Direto na Escola) ou a 311-5 (Entidade de Mediação e Arbitragem), serão consideradas
entregues no dia 7 de outubro de 2008.
Parágrafo único. O disposto neste Ato Declaratório Executivo aplica-se às pessoas
jurídicas referidas no caput, que não conseguiram transmitir as DCTF, relativas ao 1o
semestre de 2008, no prazo previsto na alínea "a" do inciso II do art. 7o da Instrução
Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007, devido a problemas técnicos no
aplicativo que valida as declarações.
Assim, como muito bem exposto pela DRJ/SDR (fls. 33 do e-processo), a
admissão da entrega da DCTF até 15 de fevereiro de 2009 somente se aplica para as pessoas
jurídicas cujo cadastro no CNPJ indicava o código de natureza jurídica 3093 ou 3115, pois
decorreu de problemas técnicos no aplicativo que valida as declarações, justamente em função
dos códigos de natureza jurídica especificados.
A DRJ/SDR (fls. 33 do e-processo) ainda adverte que, à época da entrega da
referida declaração, cujo prazo final era 07/10/2008, o código da natureza jurídica da
impugnante era 399-9 – Associação Privada, que só foi alterado para 309-3 em 2009.
Posteriormente, em 2010, o referido código retornou para 399-9.
Com efeito, consta dos autos extrato de consulta ao sistema CNPJ do contribuinte
(fls. 31 do e-processo), no qual é possível identificar que o contribuinte somente alterou a sua
natureza jurídica para Unidade Executora do Programa Dinheiro Direto na Escola (código 309-3)
em 02/03/2009, depois até mesmo de já ter enviado a sua DCTF em atraso. Também é verdade
que, ainda em 2010, o contribuinte alterou novamente a sua natureza jurídica, que voltou a ser de
Associação Privada (código 399-9), veja-se o histórico de alterações abaixo:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13561.000085/2009-69

A DRJ/SDR (fls. 34 do e-processo), ainda observa que não há, também, no
processo qualquer prova de que a impugnante tenha tentado entregar sua declaração e que não
conseguiu transmiti-la em decorrência de problemas técnicos no aplicativo que valida as
declarações.
Em sede de Recurso Voluntário, em que pese toda a preocupação do contribuinte
em explicar que não teria atentado inicialmente para a alteração dos dados no tocante a sua
natureza jurídica, devido ao fato de tal informação não implicar impedimento ao envio da DIPJ,
por não ter feito a defesa de mérito, o próprio contribuinte acabou acatando com os argumentos
da DRJ/SDR.
Explicamos.
O contribuinte não nega que realizou a alteração da sua natureza jurídica apenas
em 2009. Todavia, reclama que (fls. 42 do e-processo) o mundo fático deve prevalecer aos
meramente informados, ou ignorados perante a prática da tributação. E com base em tal
afirmação, declara que (fls. 42 do e-processo) em sua essência é UNIDADE EXECUTORA
(PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA) desde sua constituição, portanto é abrangida pelo
benefício da prorrogação de prazo para a apresentação da DCTF referente ao 1o semestre
2008.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13561.000085/2009-69

Antes de mais nada, cumpre esclarecer que não trata o ADE RFB no 62/2008 de
um benefício.
O parágrafo único do artigo 1o do referido ato é preciso ao direcionar a sua
aplicabilidade às pessoas jurídicas que não conseguiram transmitir as suas DCTF’s devido a
problemas técnicos no aplicativo que valida as declarações.
Quer dizer, trata-se tão somente de uma correção de sistema, tendo em vista a
inviabilidade de transmissão das declarações devido aos problemas técnicos ocorridos.
E o caput do 1o é ainda mais claro ao apontar que tal correção de sistema somente
se destina pessoas jurídicas cujas naturezas jurídicas, constantes do Cadastro Nacional das
Pessoas Jurídicas (CNPJ), sejam iguais a 309-3 (Unidade Executora do Programa Dinheiro
Direto na Escola) ou a 311-5 (Entidade de Mediação e Arbitragem).
Ora, se o próprio contribuinte admite que no ano de 2008 ainda não havia alterado
a sua natureza jurídica para o código 309-3, supõe-se que não havia qualquer correção de sistema
a ser feita.
Em outras palavras, o contribuinte não enfrentou qualquer problema técnico a
justificar a prorrogação do prazo de entrega da declaração. A próprio DRJ/SDR mencionou tal
fato ao questionar a existência de prova nos autos de eventuais problemas enfrentados pelo
contribuinte.
Convém mencionar que não foram juntados novos elementos de prova em sede de
Recurso Voluntário.
Logo, tendo apresentado a DCTF somente em 2009, não prevalece a alegação de a
ter entregue no prazo prorrogado pelo Ato Declaratório Executivo RFB no 62/2008, sendo
correta a exigência da multa isolada em questão.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13561.000085/2009-69

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital